Tribunal: TJSP
Processo: 1019089-61.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Locação de Imóvel Comercial em Shopping Center – Ação de despejo por falta de pagamento – Sentença de procedência – Apelação – Em se tratando de ação de despejo não cumulada com cobrança, basta que se verifique a ocorrência de inadimplemento contratual para que a ação seja julgada procedente. Assim, considerando que o inadimplemento contratual restou incontroverso nos autos diante da admissão

Ementa:
Locação de Imóvel Comercial em Shopping Center – Ação de despejo por falta de pagamento – Sentença de procedência – Apelação – Em se tratando de ação de despejo não cumulada com cobrança, basta que se verifique a ocorrência de inadimplemento contratual para que a ação seja julgada procedente. Assim, considerando que o inadimplemento contratual restou incontroverso nos autos diante da admissão pela requerida, a discussão acerca do quantum debeatur não obsta o decreto de despejo e, por conseguinte, a procedência da ação – Alegação de danos provocados no imóvel por inquilino instalado no andar superior – Ausência de provas. Instituto da compensação que só tem lugar entre dívidas líquidas, vencidas e tangíveis (art. 269, CC). Todavia, in casu, não há sequer a comprovação da existência de danos, não havendo que se falar, portanto, em compensação – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Precedentes do STJ. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019089-61.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PLAZA
SUL CABELO ESTETICA LTDA, é apelado CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER
PLAZA SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019089-61.2015.8.26.0003 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – 3a Vara Cível - Foro Regional de
Jabaquara
APTE.: Plaza Sul Cabelo Estética Ltda
APDA.: Condomínio Shopping Center Plaza Sul
JUIZ: Felipe Esmanhoto Mateo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9289
EMENTA: Locação de Imóvel Comercial em Shopping Center
Ação de despejo por falta de pagamento Sentença de
procedência Apelação Em se tratando de ação de despejo
não cumulada com cobrança, basta que se verifique a
ocorrência de inadimplemento contratual para que a ação seja
julgada
procedente.
Assim,
considerando
que
o
inadimplemento contratual restou incontroverso nos autos
diante da admissão pela requerida, a discussão acerca do
quantum debeatur não obsta o decreto de despejo e, por
conseguinte, a procedência da ação
Alegação de danos
provocados no imóvel por inquilino instalado no andar superior
Ausência de provas. Instituto da compensação que só tem
lugar entre dívidas líquidas, vencidas e tangíveis (art. 269, CC).
Todavia, in casu, não há sequer a comprovação da existência
de danos, não havendo que se falar, portanto, em compensação
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 252 do RITJSP
Precedentes do STJ. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de despejo ajuizada por Condomínio Shopping Center
Plaza Sul em face de Plaza Sul Cabelo Estética Ltda, julgada procedente, nos termos
da r. sentença de fls. 132/133, que foi integrada pela decisão aclaratória de fls. 137.
Com efeito, o MM. Juízo a quo declarou resolvido o contrato firmado entre
as partes e decretou o despejo requerido, concedendo à ré, o prazo de 15 dias para a
desocupação voluntária.
Outrossim, condenou a empresa ré ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 137).
Não se conformando com o decisum, a ré apelou a fls. 148/164.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019089-61.2015.8.26.0003 -Voto no
3
Após recapitular os fatos e fundamentos da lide, a apelante alega
incapacidade financeira para suportar o preparo recursal, considerando que a empresa se
encontra em recuperação judicial.
Adiante, bate-se pelo recebimento da apelação no efeito suspensivo.
Neste sentido, alega que baseou seu plano de recuperação judicial em
andamento considerando os rendimentos auferidos pela unidade instalada no shopping
autor.
Com efeito, caso seja decretado o despejo, aduz que inúmeros funcionários
perderão o emprego, fornecedores deixarão de receber seus créditos e a recuperação
judicial terá sua eficácia comprometida.
No mérito, sustenta que solicitou inúmeras vezes a apelada a memória de
cálculo do débito em aberto.
Porém, a autora se negou a atender seu pedido, inviabilizando, assim, o
contraditório e a ampla defesa.
Outrossim, impugna a sentença, aduzindo que mesmo após notificada
verbalmente sobre a existência de barulhos, rachaduras e outras avarias causadas pela
atividade desenvolvida em uma academia, instalada no piso superior do shopping, o
autor/locador não tomou qualquer atitude a esse respeito.
Assim, entende que a ré deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados,
para que tal valor seja amortizado no débito apresentado.
Sustenta que a apelada opõe obstáculo ao entendimento e à negociação do
debito em questão, motivo pelo qual suspendeu os pagamentos.
Sustenta, ainda, a ocorrência de preclusão lógica, tendo em visa que a
despeito do decreto de despejo e da rescisão do contrato de locação, a locadora continua
lhe enviando mensalmente as cobranças de alugueres e consectários locatícios.
Com efeito, entende que, com tal atitude, a apelada manifesta inequívoco
interesse em prosseguir com o contrato de locação, motivo pelo qual a o decreto de
despejo não tem mais razão de ser.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista que a apelante requereu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019089-61.2015.8.26.0003 -Voto no
4
em recurso a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A apelada apresentou contrarrazões a fls. 202/215, impugnando o pedido de
gratuidade processual e pleiteando a manutenção da r. sentença.
A fls. 177/179, 190/191, 227 e 228/229, manifesta-se a apelante requerendo
a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Em especial, a fls. 217, a apelante informa que interpôs agravo de
instrumento no 2074556-46.2017.8.26.0000, objetivando a concessão de efeito
suspensivo.
Pelo despacho de fls. 224/226, concedeu-se vista ao Ministério Público,
para que manifestasse no feito, tendo em conta a recuperação judicial da apelante.
Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça a fls. 234/236, opinando
pelo improvimento do recurso.
A fls. 238/241, 243/244 e 248/249, a apelante informa o deferimento da
recuperação judicial e a suspensão de ações e execuções em que é parte.
A fls. 254/258, informa a autora/apelada que a ordem de despejo foi
regularmente cumprida.
Pelo despacho de fls. 260/261, determinou-se a juntada de documentos para
a comprovação da alegada hipossuficiência financeira da apelante.
Manifestação da apelante a fls. 264/265 e 267/268, aduzindo que, apesar do
despejo, tem interesse no julgamento da apelação. No mais, juntou aos autos balancete
mensal de seu fluxo financeiro.
A fls. 273/279 foi juntada decisão monocrática proferida nos autos do
agravo de instrumento no 2074556-46.2017.8.26.0000, indeferindo o pedido de
concessão de efeito suspensivo e o pedido de concessão da gratuidade processual,
deduzido nos autos do referido recurso.
A fls. 280/281 foi juntado mandado de despejo coercitivo, devidamente
cumprido.

É o relatório.
Em sede de juízo de admissibilidade, cumpre-nos analisar o pedido de
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019089-61.2015.8.26.0003 -Voto no
5
A Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (g.n.).
Em outras palavras, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de
que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que
demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta
dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.
O artigo 98 do NCPC, por seu turno, assevera que a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, a Súmula 481 do C. STJ dispõe que “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
E, ainda, o artigo 99, §2o, NCPC dispõe que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
A análise dos documentos acostados a fls. 269/270, dá conta da
precariedade da situação financeira da requerida/apelante.
Além disso, o decreto de recuperação judicial (fls. 250/252), embora não
possa servir de prova inconteste de hipossuficiência, é indicativo de que a empresa
apelante passa por dificuldades financeiras.
E, como cediço, não se exige que o jurisdicionado esteja em condições de
miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da gratuidade de justiça.
Destarte, e à míngua de elementos de prova, concedo ao apelante, com
fundamento no art. 98, § 5o., do CPC, os benefícios da justiça gratuita.
De fato, tendo em conta o princípio do livre acesso à justiça, há que se
deferir à apelante a benesse, única e exclusivamente, para apreciação deste
recurso.
Anote-se.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019089-61.2015.8.26.0003 -Voto no
6
o conhecimento do recurso.
No mérito, preservado o entendimento em contrário, a r. sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados
ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade, com
a duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões
judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar
ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que
isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no
AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019089-61.2015.8.26.0003 -Voto no
7
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas
em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme
disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de
origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“(...).
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao julgamento antecipado do feito na forma do artigo 355, inciso I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019089-61.2015.8.26.0003 -Voto no
8
do CPC, uma vez que se trata de matéria de direito, e os fatos necessários ao
conhecimento do mérito, possuem prova suficientes nos autos.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento.
O pedido na inicial é que o pagamento dos alugueres e demais encargos
sejam realizados nos moldes da planilha apresentada e o cálculo está em conformidade
com as cláusulas contratuais.
A impugnação das verbas requeridas deu-se de forma genérica, sem
demonstração dos pontos discordantes, não havendo que ser acolhida.
Anote-se que malgrado a existência de aluguel fixado em percentual sobre
o faturamento, certo é que o Autor se valeu do aluguel mínimo, de modo que não há se
falar em incerteza e iliquidez da dívida. Até porque, utilizando-se o valor mínimo,
obtem-se situação mais favorável ao devedor.
No mais, vislumbra-se que restou incontroversa a falta de pagamento dos
aluguéis e demais verbas. Não houve apresentação de documentos comprobatórios do
pagamento, ônus que incumbia à parte requerida na forma do artigo 373, inciso II do
CPC.
Ainda que assim não fosse, a contestação, em ações desta natureza, só
produz efeitos se acompanhada do depósito da eventual importância incontroversa ou
prova do pagamento anterior. Sendo assim, inevitável o acolhimento da pretensão
inicial.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) resolver o
contrato firmado entre as partes, decretando o consequente despejo, concedendo o
prazo de quinze dias para a desocupação voluntária.
Condeno, ainda, os réus ao pagamento de R$184.429,98, bem como das
parcelas vencidas no curso da demanda até a desocupação, sendo que incidem juros de
mora de 1% ao mês e correção monetária nos termos do contrato, ambos desde o
vencimento de cada prestação.
Condeno a ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que arbitro em 10% do valor da condenação.
P.R.I.C.”.
“Vistos,
Folhas 135/136: Recebo os Embargos de Declaração e acolho-os para
que passe a constar na sentença de mérito o que segue:
[...]
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para resolver o
contrato firmado entre as partes, decretando o consequente despejo, concedendo-se o
prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária. Ainda, condeno a ré nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o
valor da causa."
Os demais termos da sentença de mérito devem ser mantidos.”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova
dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019089-61.2015.8.26.0003 -Voto no
9
deve ser prestigiada.
Relativamente às alegações deduzidas em recurso, observo, de início, que o
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, nos termos da
decisão monocrática de fls. 273/279.
Outrossim, consigne-se que referida decisão transitou em julgado em
24.07.2017 (fls. 279).
Logo, não há nada mais que se decidir a esse respeito.
No mérito, verifico que a memória de cálculo acostada fls. 90 é
suficientemente clara e específica acerca do débito em aberto, não havendo que se falar,
portanto, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
E mesmo que assim não fosse, de rigor anotar que a própria ré reconheceu o
seu inadimplemento em sede de contestação.
Neste sentido, consigna que “é importante esclarecer que a ré não nega o
não pagamento de alguns valores, mas não da forma como quer fazer crer a autora.”
(fls. 122 - sic).
Ora, em se tratando de ação de despejo não cumulada com cobrança
(caso dos autos) basta que se verifique a ocorrência de inadimplemento contratual para
que a ação seja julgada procedente.
Assim, considerando que o inadimplemento contratual restou incontroverso
nos autos diante da confissão da requerida, a discussão acerca do quantum debeatur não
obsta o decreto de despejo e, por conseguinte, a procedência da ação.
Em relação aos alegados barulhos, rachaduras e outras avarias supostamente
causadas por atividade comercial desenvolvida no andar superior, observo que a
ré/apelante não juntou qualquer tipo de prova neste sentido.
E mesmo que assim não fosse, como cediço, o instituto da compensação,
invocado pela requerida em contestação, só tem lugar entre dívidas líquidas, vencidas e
tangíveis (art. 269, CC).
In casu, não há sequer a comprovação da existência de danos, não havendo
que se falar, portanto, em compensação.
Por fim, a tese de preclusão lógica não tem razão de ser.
Neste aspecto, observo que os documentos de fls. 165/168 não passam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019089-61.2015.8.26.0003 -Voto no
10
meras pesquisas realizada pela apelante na Central Nacional de Protestos.
Logo, não se tratam de cobranças mensais enviadas, como tenta fazer crer a
apelante.
Além disso, de rigor anotar que os documentos sequer informam o valor da
cobrança, o nome do credor, a natureza ou a origem da dívida.
Portanto, forçoso convir que a tese defendida pela apelante não tem fomento
jurídico.
Ante todo o exposto, por estes e demais motivos consignados na sentença de
mérito, ora adotados como razão de decidir, a fim de evitar repetição desnecessária e
prestigiar os princípios constitucionais da celeridade e efetividade jurisdicional, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o
improvimento do recurso é medida que se impõe.
Destarte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários
sucumbenciais devidos ao patrono da apelada devem ser majorados para 11% sobre o
valor da causa, tendo em vista o trabalho adicional realizado em Segunda Instância,
observados os benefícios da justiça gratuita concedidos nesta seara recursal.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator